Tribunal: TJSP
Processo: 1009032-17.2014.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000645109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1009032-17.2014.8.26.0068/50001, da Comarca de Barueri, em que é
embargante ABDALLAH HUSEIN OWEIS, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARUERI.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009032-17.2014.8.26.0068/50001 -Voto no 21675
2
Embargos de Declaração Cível no 1009032-17.2014.8.26.0068/50001
Embargante: ABDALLAH HUSEIN OWEIS
Embargado: Prefeitura Municipal de Barueri
Comarca: Barueri
Voto no 21675
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Apelação interposta e já
apreciada. Novo inconformismo, apenas para fins de
prequestionamento. Sem razão. Matéria analisada no acórdão
recorrido que não contrariou em momento algum as legislações
indicadas. Rejeição do recurso.
VOTO n° 21675
RELATÓRIO:
Nestes embargos declaratórios opostos por Abdallah
Husein Oweis, postula o embargante a modificação do v. acórdão, aduzindo
que em que pese ter já ter consignado expressamente que os dispositivos
legais e constitucionais foram devidamente prequestionados, fato é que não
houve na decisão o enfrentamento expresso de todos os dispositivos
aplicáveis à situação sub judice, o que legitima a oposição dos Embargos
Declaratórios, que não podem ser considerados protelatórios (fls. 05).
O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, recorda-se que os embargos declaratórios
são um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só podem ter por
causa de pedir um dos vícios tipificados na lei.
De fato, só cabem embargos declaratórios quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009032-17.2014.8.26.0068/50001 -Voto no 21675
3
presente obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, cuja
correção enseja, inevitável e excepcionalmente, modificação do decisum pelo
mesmo órgão prolator, hipóteses aqui não verificadas.
Relativamente ao prequestionamento, observa-se que a
matéria analisada no acórdão recorrido não contrariou em momento algum
as legislações indicadas.
Aliás, uma leitura atenta da decisão permitiria observar
que nela já constou, a fls. 1940/1941, verbis: Por derradeiro, consigna-se
expressamente que a análise fática e jurídica retro realizada já levou em
conta e dá como prequestionados todos os dispositivos constitucionais e
legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso
transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
Assim, os argumentos do embargante, que visam
modificar o entendimento do julgado e não declará-lo, ficam desacolhidos.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pela rejeição dos embargos
de declaração.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinatura eletrônica)